Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFF LABEL. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer ao agravado medicamento não indicado especificamente para a doença que o acomete, ou seja, para uso off label.
2. O REsp no 1.657.156/RJ firmou a de que é dever da Operadora de Seguro Saúde o fornecimento de medicamento para tratamento não previsto em bula, não podendo se recusar sob a afirmação de ser o uso off label.
3. Apesar da possibilidade jurídica de fornecimento do medicamento para tratamento off label, se faz necessária a comprovação da urgência para a concessão da antecipação da tutela.
3.1. No caso dos autos, da análise aos laudos médicos juntados aos autos, observa-se que houve a solicitação para nova infusão com RITUXIMABE (ID 46705644 dos autos originários), restando demonstrada a urgência no procedimento, bem como o risco de morte a que o agravado está submetido. Assim, preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão de antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.